Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701134-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIVAN RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADIVAN RODRIGUES DE CARVALHO em face de decisão proferida nos autos do processo 0704729-42.2022.8.07.0016 em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção de voto. Brasília, 5 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator